Tribunal: CARF
Processo: 15586.000946/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000946/2007-94
ACÓRDÃO
9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
MENSALIDADE ESCOLAR PAGA PARA DEPENDENTES.
Integra o salário de contribuição o pagamento de mensalidade escolar de
dependentes dos empregados da empresa, uma vez que tais valores não se
enquadram nas exclusões daquele conceito, previstas em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe
provimento. Vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que dava provimento. Manifestou
intenção em apresentar declaração de voto o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros .
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo CENTRO EDUCACIONAL CHARLES
DARWIN LTDA em face do acórdão de recurso voluntário 2202-007.838, e que foi admitido pela
Presidência, para que seja rediscutida a seguinte matéria: incidência de contribuições sociais
sobre pagamento de mensalidades escolares dos filhos e dependentes dos segurados
empregados. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/03/2007
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF no 99.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no § 4o do art. 150 do CTN às contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração, devendo ser reconhecida a decadência das competências que se
enquadram nessa regra.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MENSALIDADE
ESCOLAR PAGA PARA DEPENDENTES.
Integra o salário de contribuição o pagamento de mensalidade escolar de
dependentes dos empregados da empresa, uma vez que tais valores não se
enquadram nas exclusões daquele conceito, previstas em lei.
AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta a princípios constitucionais esbarram
na Súmula CARF no 2.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência do lançamento no
que se refere às competências até 10/2002, inclusive.
Cientificado do acórdão em 21/01/2022 (A.R. – Aviso de Recebimento às e-fls.388),
o sujeito passivo interpôs, em 31/01/2022 (Termo de Solicitação de Juntada às e-fls. 389),
tempestivamente, o Recurso Especial de e-fls. 391 a 404, com fundamento no art. 67, do Anexo II,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
O apelo da Contribuinte suscita interpretação divergente na matéria incidência de
contribuições sociais sobre pagamento de mensalidades escolares dos filhos e dependentes dos
segurados empregados.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
3
Para comprovar a divergência foram apresentados como paradigmas os Acórdãos
nos 2301-004.978 e 2401-008.696.
Em relação ao primeiro paradigma (Acórdão no 2301-004.978), há que se observar
que ele foi reformado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais pelo Acórdão no 9202- 008.093,
publicado em 16/10/2019, portanto, antes da interposição do especial, em 31/01/2022, na
matéria que aproveitaria ao recurso.
Nos termos do § 15 do art. 67 do Ricarf, acórdão reformado antes da interposição
do especial não serve como paradigma:
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
(Incluído pela Portaria MF n° 39, de 2016)
Portanto, o primeiro paradigma não é apto para demonstrar a divergência
suscitada. Em relação ao segundo paradigma (Acórdão no 2401-008.696), o qual consta do sítio
do CARF na Internet e até a data da interposição do especial não tinha sido reformado, verifica-se
demonstrada a divergência suscitada.
Tanto no recorrido quando no paradigma, trata-se de lançamento de contribuições
sociais em decorrência de concessão de auxílio educação (pagamento de mensalidades/bolsas de
estudo) aos dependentes dos segurados empregados e dirigentes, relativo a fatos geradores
anteriores à edição da Lei no 12.513/2011. Mas as turmas se posicionaram de formas divergentes
em relação a incidência ou não de contribuição previdenciária.
Portanto, o segundo paradigma demonstra a divergência suscitada. Assim, a
matéria incidência de contribuições sociais sobre pagamento de mensalidades escolares dos
filhos e dependentes dos segurados empregados pode ter seguimento à Instância Especial.
Desse modo, restando demonstrada a divergência jurisprudencial, deve ser dado
seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional nessa matéria.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
4
Para o paradigma que foi admitido - Acórdão 2401-008.696, de fato nota-se a
existência de similitude fática com o recorrido, posto que apresentam-se, nos dois arestos,
discussão acerca da incidência de contribuições sociais sobre pagamento de mensalidades
escolares dos filhos e dependentes dos segurados empregados .
Como muito bem dito acima, no acórdão recorrido o entendimento foi no sentido
de que integra o salário de contribuição o pagamento de mensalidade escolar de dependentes dos
empregados da empresa uma vez que tais valores não se enquadram nas exclusões.
No paradigma acatado, ao contrário, considerou-se que os valores pagos a título de
bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação dos empregados e dependentes dos em
nível básico, fundamental, médio e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária, pois não têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja
porque não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em
convenção coletiva.
Entendeu-se que o advento da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a
obtenção, não mais exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os
empregados e estendeu a benesse aos dependentes.
Apesar da similitude dos casos, as Turmas expuseram entendimentos divergentes.
Sendo assim, entendo que o RE deve ser conhecido.
2
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DOS
FILHOS E DEPENDENTES DOS SEGURADOS EMPREGADOS
No racional do acórdão recorrido, a autoridade tributária considerou que as bolsas
de estudo concedidas aos filhos de funcionários são verbas habitualmente pagas, que integram a
remuneração dos segurados empregados, na condição de salário indireto. Resumiu que as bolsas
são destinadas aos filhos de professores e demais funcionários do estabelecimento de ensino,
caracterizando-se como utilidade recebida pelo trabalho.
Pois bem. Relembremos que o direito previdenciário é dotado de autonomia,
porém há forte vinculação com outros ramos do direito e, por isso, sofre diversas influências. De
um lado, a concepção de remuneração para definir a base de cálculo da contribuição
previdenciária das empresas relativamente aos segurados empregados tem sua viga mestre de
compreensão a partir dos preceitos contidos na área trabalhista (art. 22, inciso I, da Lei no 8.212,
de 1991). Por outra parte, a quantificação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos
segurados empregados é realizada com fundamento em um conceito exclusivo previdenciário,
qual seja o denominado salário-de-contribuição. Na essência, a delimitação do salário-de-
contribuição equivale à remuneração paga, creditada ou devida ao trabalhador (art. 28, inciso I, da
Lei no 8.212, de 1991).

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
5
O art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) define a remuneração como
gênero, em que o salário é espécie. No artigo seguinte, além do salário pago em dinheiro, resta
autorizado o pagamento ao empregado na forma de utilidades, denominado de salário-utilidade,
mediante fornecimento de bens ou serviços.
Nem toda utilidade assume a natureza salarial. Para fins da inclusão no conceito de
salário e, por conseguinte, no âmbito da remuneração do trabalhador, é fundamental examinar se
o fornecimento da utilidade tem por objetivo a retribuição pelo trabalho. Vale dizer, se há um
caráter contraprestativo no fornecimento da utilidade.
Ainda que contenha inegável valor econômico, a capacitação do trabalhador
constitui um evidente investimento na qualificação deste, fornecendo-lhe meios para exercer a
atividade profissional e a cidadania, cuja formação educacional reverte-se em favor da empresa e
da sociedade. Não se destina a retribuir o trabalho efetivo, sendo uma verba empregada “para o
trabalho”, e “não pelo trabalho”.
Diferentemente, entendo, é o desconto ou custeio de mensalidade escolar
vinculada aos serviços educacionais voltados ao ensino fundamental e médio de filhos e demais
dependentes dos funcionários da empresa. Esse tipo de concessão advém apenas da relação de
trabalho e tem por finalidade precípua acrescer vantagem contraprestativa ao trabalhador, com
ou sem vínculo empregatício, configurando clara remuneração indireta, na medida em que a
utilidade é fornecida "pelo trabalho", e não "para o trabalho".
Em que pese os laços existentes entre legislação previdenciária e preceitos
trabalhistas, os princípios basilares tributários, tais como legalidade e tipicidade, cuja aplicação é
obrigatória ao custeio das prestações securitárias, impõem observar as regras matrizes de
incidência e as hipóteses de exclusão tributária nas relações entre Fisco e contribuintes, entre
outros aspectos. Para fins de base de cálculo da incidência da contribuição previdenciária, o
legislador tributário elegeu as parcelas remuneratórias destinadas a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma.
Em harmonia com o conceito de remuneração "para o trabalho", os dispêndios com
a educação e capacitação do trabalhador escapam à tributação, muito embora o legislador
subordine a exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária ao atendimento de certas
condições fáticas. Por outro lado, a extensão aos gastos com educação de familiar depende da
expressa previsão na lei tributária, dado o caráter de remuneração "pelo trabalho".
A Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011, trouxe nova redação para a alínea “t” do
§ 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, passando a excluir, de forma expressa, da incidência da
contribuição previdenciária o plano educacional ou a bolsa de estudo relacionada à educação
básica dos dependentes dos trabalhadores:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
6
(...)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;
(...)
Tal alteração legislativa não teve caráter interpretativo, tampouco dispõe sobre
aplicação de penalidade. Em consequência, seus efeitos são prospectivos, para o futuro, nos
termos do art. 144 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado pela Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada. (...)
É dizer, portanto, que a novel redação não é aplicável ao presente lançamento,
posto que posterior à ocorrência dos fatos geradores. A modificação legislativa não representa
uma simples interpretação autêntica, quando ausente a inovação do ordenamento jurídico. Em
suma, tendo em conta os fatos geradores envolvidos no lançamento, correspondentes ao período
de 04/1999 a 07/2003, não merece reforma a decisão de piso que manteve o lançamento
tributário.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
7

Minha manifestação é relativa ao mérito.
Como bem registrou a Eminente Relatora – apresentando votos bem
fundamentados e consistentes, engrandecendo as deliberações do Colegiado –, cuida-se de
rediscussão acerca da “incidência [ou não] de contribuições sociais sobre pagamento de
mensalidades escolares dos filhos e dependentes dos segurados empregados”.
Em outras palavras, trata-se de debate sobre o que a doutrina e a jurisprudência
têm denominado de “auxílio-educação” ou “bolsa de estudos” e no caso dos autos a controvérsia
é desse auxílio para custear estudos dos dependentes.
Especialmente o tema envolve fatos geradores anteriores a Lei n.o 12.513, de 2011
(período de apuração 01/03/1997 a 31/03/2007), que trouxe nova redação para a alínea “t” do
§9o do art. 28 da Lei n.o 8.212, passando a prever, de forma expressa, como isenção de
contribuições previdenciárias o plano educacional ou a bolsa de estudo relacionada à educação
básica dos dependentes dos trabalhadores.
Divergi da Ilustre Relatora por ter me curvado a majoritária jurisprudência judicial
sobre o assunto, especialmente no âmbito dos TRFs e do STJ.
Originalmente, inclusive participando do julgamento primevo no CARF (conferir
Acórdão 2202-007.838), este Conselheiro tinha entendimento convergente com a relatoria.
Porém, diante do cenário majoritário judicial, posteriormente aprofundado em minhas análises
(conferir Acórdão 2202-009.874), peço escusas por encaminhar posição diversa. Hodiernamente,
eis o ponto, curvo-me aos precedentes judiciais e penso que o correto é seguir o que vem
decidindo o Poder Judiciário. Explico.
Sobre as bolsas de estudo concedidas aos dependentes, incluindo filhos de
segurados empregados, inclusive quando previstas a partir de norma coletiva de trabalho (em CCT
– Convenção Coletiva de Trabalho), tenho observado o entendimento judicial pela natureza não
remuneratória, qualificando-se como indenizatória.
O instrumento coletivo foi firmado entre entidades sindicais representativas das
categorias dos empregadores e dos empregados.
Neste horizonte, decorrendo as bolsas de estudo (pagamentos de mensalidades
escolares aos filhos e dependentes) de instrumento consubstanciado em norma coletiva, entendo,
atualmente, seguindo a jurisprudência judicial majoritária e a ela me curvando, que os valores não
devem compor base de cálculo de contribuições previdenciárias, não se caracterizando como
salário indireto.
Não se trata de aplicação da alínea “t” do § 9.o do art. 28 da Lei n.o 8.212, mas sim
de reconhecimento que tais valores não são contraprestação para retribuir trabalho, tendo
natureza indenizatória, como vêm entendendo os Tribunais pátrios.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
8
O entendimento judicial é que não ocorre a incidência da contribuição
previdenciária sobre as bolsas de estudo, seja para empregados ou seus dependentes, pois o valor
despendido com a finalidade de prestar auxílio escolar não é considerado como salário in natura
por não ser possível enquadrar a verba como para retribuem o trabalho efetivo, ainda mais no
caso de ter sido previsto em CCT, logo não integrando conceito de remuneração. Veja-se:

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL NÃO INCIDENTE SOBRE VALORES RECEBIDOS A
TÍTULO DE AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DO AUXÍLIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. É entendimento desta Corte que o auxílio-educação para empregados e seus
dependentes não integra a remuneração do empregado, não incidindo a
contribuição previdenciária patronal. Precedentes.
2. A análise sobre o preenchimento ou não dos requisitos para pagamento do
auxílio demanda, necessariamente, o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.044.617/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 20/5/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória
ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.
2. O acórdão embargado havia limitado a não incidência da contribuição
previdenciária patronal e de terceiros sobre o auxílio-educação desde que pago na
forma e modo previstos no art. 28, § 9o, "t", da Lei no 8.212/1991 na redação
dada pela Lei 12.513/2011.
3. Porém, observando-se as autuações (fls. 43 e 70 dos autos físicos), verifica-se
que os créditos em questão foram constituídos em 2008.
4. Além disso, dos Relatórios Fiscais (fls. 58 e 91 dos autos físicos), verifica-se que
o único fundamento das autuações seria a impossibilidade de estender a não
incidência da contribuição previdenciária sobre valores relativos à educação (art.
28, §9o, “t”, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98) aos
dependentes em razão da ausência de menção expressa.
5. Contudo, quanto a esse aspecto, consignou-se no acórdão: “Primeiramente, em
relação à alegação de que somente em 2011 foi estendida a isenção aos
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
9
dependentes, constou do acórdão (amparando-se no precedente 0009001-
56.2010.4.03.6105 da Primeira Seção desta Corte) que essa extensão foi
meramente declaratória, posto que já não havia correspondência entre tal verba e
a definição inserida no artigo 28 da Lei 8.212/91.”
6. Assim, modifico o julgado, retomando o resultado do primeiro acórdão
proferido, cuja ementa foi a seguinte: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES PAGOS A
TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDOS A FILHOS E DEPENDENTES DE FUNCIONÁRIOS. 1.
Os valores pagos a título de bolsas de estudos destinados a custear a educação
dos empregados e, igualmente a seus dependentes, não podem ser considerados
como parte integrante do salário-de-contribuição, consoante remansosa
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e também desta E. Corte. 2.
Reexame necessário não conhecido e desprovimento às apelações.”
7. ACOLHIDOS os embargos de declaração, modificando-se o resultado do julgado,
cujo dispositivo passa a ser: NÃO CONHEÇO do reexame necessário e NEGO
PROVIMENTO às apelações.
(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA -
0006594-65.2010.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO,
julgado em 12/02/2021, DJEN data: 19/02/2021)

CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS
INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. BOLSAS DE ESTUDOS A FILHOS DE FUNCIONÁRIOS.
- O Auxílio-educação é verba desonerada da incidência de contribuições
previdenciárias e de terceiros, desde que observados os requisitos previstos no
art. 28, §9o, "t", da Lei no 8.212/1991.
- Prevalece o entendimento jurisprudencial de sua natureza indenizatória, mesmo
para período anterior à vigência da Lei no 12.513/2011, de modo que não incide
contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo pagas a filhos dos
empregados. Precedentes do E.STJ e deste E.TRF.
- No caso em análise, os débitos em cobrança na execução fiscal subjacente dizem
respeito à incidência de contribuição previdenciária patronal e de contribuições
ao SAT/RAT e devidas a terceiros sobre os valores pagos a título de concessão de
bolsas de estudos aos filhos de funcionários com vínculo celetista com a ora
embargante, no período de 10/1999 a 09/2003, sendo indevidas as exações.
- Apelação da União Federal desprovida.
(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL 0009886-52.2018.4.03.6182,
Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 23/04/2023,
DJEN data: 26/04/2023)
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
10

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BOLSA DE ESTUDO
CONCEDIDA A TRABALHADORES E DEPENDENTES. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil
de 2015.
II - As verbas pagas pelo empregador no intuito de fomentar a formação
intelectual dos seus trabalhadores e dependentes não integram a remuneração e,
consequentemente, o salário de contribuição. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso.
IV - Agravo Interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.970.504/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento
na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in
natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a
remuneração do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo
trabalho." (RESP 324.178-PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o
pagamento a título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos
próprios empregados ou dependentes, de modo que a falta de comprovação do
pagamento às instituições de ensino ou a repetição do ano letivo implica na
exigência de devolução do auxílio. Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori
Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005 REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
11
17.02.2004; AgRg no REsp 328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002;
REsp 365398/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag n. 1.330.484/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18/11/2010, DJe de 1/12/2010)

TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. VALORES GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DO EMPREGADO (BOLSAS DE ESTUDO). CARÁTER SALARIAL. INEXISTÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. Os valores despendidos pelo empregador a título de bolsas de estudo
destinadas aos empregados não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária (REsp 231.739/SC, Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ
12.09.2005; REsp 676.627/PR, 1a Turma, Min. Luiz Fux, DJ 09.05.2005, REsp
324178/PR, 1a Turma, Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp
328602/RS 1a Turma, Min. Francisco Falcão, DJ 02.12.2002; REsp 365398/RS 1a
Turma, Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002).
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 784.887/SC, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 17/11/2005, DJ de 5/12/2005, p. 255)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-
EDUCAÇÃO. NÃO-INCIDÊNCIA. NATUREZA NÃO SALARIAL. ART. 28, § 9o, ALÍNEA
"T", DA LEI N. 8.212/91 (ALÍNEA ACRESCENTADA PELA LEI N. 9.258/97).
PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o auxílio-
educação não remunera o trabalhador, pois não retribui o trabalho efetivo, de tal
modo que não integra o salário-de-contribuição, base de cálculo da contribuição
previdenciária.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 231.739/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
julgado em 17/5/2005, DJ de 12/9/2005, p. 262)

Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
12
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. VERBA DE CARÁTER
INDENIZATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE BASE DE
CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados,
não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o
trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É
verba utilizada para o trabalho, e não pelo trabalho.
2. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.666.066/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 6/6/2017, DJe de 30/6/2017)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO RAT. BOLSA
DE ESTUDO (AUXÍLIO-EDUCAÇÃO). DEPENDENTES DOS EMPREGADOS. AUSÊNCIA
DE HABITUALIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA INDEVIDA.
1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO
FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (evento 39, APELAÇÃO1) em face de sentença
(evento 30, SENT1) que julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no que tange
(...) sobre os valores pagos a título de bolsa auxílio educação, com o respectivo
cancelamento em definitivo do débito de contribuição ao RAT objeto do processo
administrativo no 37216.000685/2007-53 (NFLD no 37.025.799-5).
2. A contribuição previdenciária patronal a cargo da empresa deve incidir sobre a
totalidade dos rendimentos pagos, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços, considerada, como
base de cálculo, o valor bruto da remuneração. Este é o entendimento já firmado
pelas Cortes Superiores. Assim, quando o valor é pago sem a prestação de serviço
pelo empregado, a verba tem natureza indenizatória e não incide sobre ela a
contribuição previdenciária. Caso contrário, a verba integra a remuneração do
empregado e sobre ela incide a contribuição à Seguridade Social, exceção que se
faz apenas às rubricas mencionadas no art. 28, §9o, da Lei n. 8.212/91, excluídas
da base de cálculo da contribuição por disposição legal expressa.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se firmou no sentido
de que os valores recebidos a título de auxílio-educacional de empresa não
podem ser considerados como salário in natura, porquanto não retribuem o
trabalho efetivo, não integrando, portanto, a remuneração do empregado. De
acordo com o entendimento da Corte Superior, trata-se de um benefício que,
embora tenha valor econômico, não é concedido em caráter complementar ao
salário contratual pago em dinheiro. Precedentes.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
13
4. Este Tribunal Regional Federal apreciou matéria idêntica à discutida nestes
autos, envolvendo as mesmas partes, no tange à incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre os valores pagos pela impetrante a título de bolsa
auxílio educação paga em favor dos dependentes de seus empregados (proc.
0016006-45.2002.4.02.5101). Na ocasião, entendeu esta Terceira Turma
Especializada que o pagamento da bolsa de estudo não é realizado de modo
habitual, visto que a sua concessão é limitada ao tempo do curso correspondente.
Consignou, ainda, que tal vantagem, que tem como objetivo investir na
qualificação do empregado, não possui caráter remuneratório, haja vista não
corresponder à contraprestação de um serviço. Por fim, salientou-se que "Quanto
ao custeio na educação dos filhos dos empregados, por meio de bolsa de estudos,
em prazo limitado, é de ver-se que tampouco é dotado de natureza salarial, quer
por não haver habitualidade quer por inexistir contraprestação por parte do
beneficiário". Ao final, este Tribunal Regional deu provimento à apelação da parte
autora "para reformar em parte a sentença e declarar a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes em relação à contribuição previdenciária sobre
as bolsas de estudo concedidas aos empregados da autora e aos seus
dependentes".
5. Remessa necessária e apelação a que se nega provimento.
(TRF2 , Apelação/Remessa Necessária, 5035601-41.2022.4.02.5101, Rel. MARCUS
ABRAHAM , Assessoria de Recursos , Rel. do Acordao - MARCUS ABRAHAM,
julgado em 20/06/2023, DJe 02/07/2023 21:22:05)

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA. SELIC.
1. A nova redação do § 2°, inciso II, do art. 458, da CLT (Lei n° 10.243/2001) dispõe
que não são considerados como salário os valores concedidos ao empregado pelo
empregador relativos a educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de
terceiros.
2. Valores despendidos pelo empregador no intuito de fomentar a formação
intelectual dos trabalhadores e seus dependentes não integram a remuneração
pelo trabalho prestado e, consequentemente, a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
(...)
8. Apelação da autora desprovida e apelação do INSS e remessa oficial
parcialmente providas.
(TRF4, APELREEX 2005.71.00.003596-0, PRIMEIRA TURMA, Relator ÁLVARO
EDUARDO JUNQUEIRA, D.E. 10/11/2009)

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
14

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT/SAT E DE TERCEIROS.
PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. AVISO
PRÉVIO INDENIZADO. PRÊMIOS EM PECÚNIA, EM CASO DE DISPENSA
INCENTIVADA. FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO DE FÉRIAS. AUXÍLIO-
CRECHE. VALE-TRANSPORTE. VALE-ALIMENTAÇÃO IN NATURA (CESTAS BÁSICAS).
SALÁRIO-FAMÍLIA. FOLGAS NÃO GOZADAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA
CONVERTIDA EM PECÚNIA. AUXÍLIO-FUNERAL. AUXÍLIO-NATALIDADE. SALÁRIO-
MATERNIDADE. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 477, § 8o, DA
CLT. CONVÊNIO DE SAÚDE. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ABONO ÚNICO
PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. VALORES PAGOS PELO
EMPREGADO PARA VESTUÁRIO E EQUIPAMENTO. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DE
MUDANÇA DE SEDE. ABONO-ASSIDUIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO
DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. FÉRIAS USUFRUÍDAS E RESPECTIVO TERÇO DE
FÉRIAS. VALE-ALIMENTAÇÃO EM TICKET. ABONO DE FÉRIAS. DIÁRIAS PARA
VIAGENS.
INCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
OU
RESTITUIÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO.
1. Embargos de declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL (...).
2. Inexistência de quaisquer das hipóteses previstas pelo art. 1022, CPC para a
integração do julgado. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
registrou que devem ser incluídos na base de cálculo da contribuição
previdenciária os valores pagos pela pessoa jurídica que possuem natureza
remuneratória, e não indenizatória, e que são considerados ganhos habituais do
empregado, pela previsibilidade do seu recebimento, não se inserindo neste
conceito o auxílio-educação.
3. Anotou-se, no que se refere ao auxílio-educação, que ainda que a legislação
correlata (art. 28, § 9o, "t", da Lei no 8.212/91; e art. 458, da CLT) tenha
discriminado a abrangência do conceito e a rubrica contenha valor econômico,
constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser
considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo,
não integrando, desse modo, a remuneração do empregado para fins de
incidência da contribuição previdenciária.
4. As bolsas de estudo concedidas aos empregados e seus dependentes também
não representam vantagem salarial, quer por não haver habitualidade, quer por
inexistir contraprestação por parte do beneficiário. Prevalece o entendimento
jurisprudencial de sua natureza indenizatória, mesmo para o período anterior à
Lei no 12.513/2011.
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
15
(TRF5.
PROCESSO:
0802757-96.2023.4.05.8100,
APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO
NETO, 4a TURMA, JULGAMENTO: 19/12/2023)

De mais a mais, em aclaratórios o TRF3 assentou com propriedade (TRF 3a Região,
1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006594-65.2010.4.03.6109, Rel.
Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 12/02/2021, DJEN data: 19/02/2021):

Ocorre que a redação acima transcrita da alínea “t”, do §9o, do art.
28 da Lei 8.212/91 foi dada pela lei 12.513 que é de 2011.

Porém, observando-se as autuações (fls. 43 e 70 dos autos físicos),
verifica-se que os créditos em questão foram constituídos em 2008.

Além disso, dos Relatórios Fiscais (fls. 58 e 91 dos autos físicos),
verifica-se que o único fundamento das autuações seria a impossibilidade
de estender a não incidência da contribuição previdenciária sobre valores
relativos à educação (art. 28, §9o, “t”, da Lei 8.212/91, com a redação dada
pela Lei 9.711/98) aos dependentes em razão da ausência de menção
expressa.

A redação do referido dispositivo era a seguinte:
“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins
desta Lei, exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à
educação básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação
profissionais
vinculados
às
atividades
desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado
em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).”

Contudo, quanto a esse aspecto, consignou-se no acórdão:
“Primeiramente, em relação à alegação de que somente
em 2011 foi estendida a isenção aos dependentes,
constou do acórdão (amparando-se no precedente
0009001-56.2010.4.03.6105 da Primeira Seção desta
Corte) que essa extensão foi meramente declaratória,
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
16
posto que já não havia correspondência entre tal verba e
a definição inserida no artigo 28 da Lei 8.212/91.”

Assim, modifico o julgado, retomando o resultado do primeiro
acórdão proferido, cuja ementa foi a seguinte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO
FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES
PAGOS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDOS A FILHOS E
DEPENDENTES DE FUNCIONÁRIOS.
1. Os valores pagos a título de bolsas de estudos
destinados a custear a educação dos empregados e,
igualmente a seus dependentes, não podem ser
considerados como parte integrante do salário-de-
contribuição, consoante remansosa jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e também desta E.
Corte.
2. Reexame necessário não conhecido e desprovimento
às apelações.”

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, modificando o
resultado do julgado, cujo dispositivo passa a ser: NÃO CONHEÇO do
reexame necessário e NEGO PROVIMENTO às apelações.

Em decisão monocráticas no âmbito do STJ, exatamente pelo contexto de
remansosa jurisprudência, colhe-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1399395 - SP (2018/0301356-8)
DECISÃO
Trata-se de agravo interposto pela FAZENDA NACIONAL contra decisão do
Tribunal Regional Federal da 3a Região que inadmitiu seu recurso especial,
fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, e que desafia acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 245):
(...)
1. Os valores pagos pela empresa a seus funcionários com o específico objetivo de
aprimorar a educação destes e/ou de seus filhos e demais dependentes - tais
como as bolsas de estudos - não configuram salário indireto, pois concedidos de
forma transitória, além de possuírem eminente intuito de aprimoramento
cultural. São desprovidos, portanto, de habitualidade, tampouco caracterizam
eventual contraprestação pelo labor exercido.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
17
2. A concessão de bolsas de estudo caracteriza verdadeiro estímulo à educação,
estando em consonância com diretrizes fixadas pela Constituição Federal (artigo
205). Dela não decorre ao empregado e seus dependentes eventual acréscimo
financeiro, mas intelectual.
3. Descabida a exigência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos
pela empresa a título de bolsas de estudo, seja aos próprios funcionários, seja
para seus dependentes.
4. Apelação da parte contribuinte provida. Inversão dos ônus da sucumbência.
Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 263/269).
Nas razões do apelo nobre (e-STJ fls. 307/326), a parte recorrente apontou
violação dos arts. 1.022 do CPC/2015; 22, I, 28, § 9o, da Lei n. 8.212/1991; e 111, I,
do CTN, aduzindo, em suma, que "o auxílio-educação pago habitualmente está
sujeito à incidência de contribuição previdenciária patronal, uma vez que se
enquadra no conceito de "remuneração" paga ao empregado. Portanto, tendo
natureza salarial, é legítima a incidência da cota patronal" (e-STJ fl. 312).
Com contrarrazões (e-STJ fls. 339/351), o recurso fora inadmitido pelo Tribunal de
origem à e-STJ fls. 357/362.
Passo a decidir.
(...)
No mérito, vê-se que a Corte a quo decidiu a questão ao afastar a exigência da
exação tributária, por reconhecer que os valores pagos pela empresa, com o
objetivo de aprimorar a educação, não configuram um salário indireto nem
caracterizam eventual contraprestação pelo trabalho exercido, fundamentando
seu acórdão nos seguintes termos (e-STJ fls. 240/241):
Os valores pagos pela empresa a seus funcionários com o específico objetivo de
aprimorar a educação destes e/ou de seus filhos e demais dependentes - tais
como as bolsas de estudos - não configuram salário indireto, pois concedidos de
forma transitória, com eminente intuito de aprimoramento cultural. São
desprovidos, portanto, de habitualidade, tampouco caracterizam eventual
contraprestação pelo labor exercido.
Em paralelo, a concessão de bolsas de estudo caracteriza verdadeiro estímulo à
educação, estando em consonância com diretrizes fixadas pela Constituição
Federal (artigo 205). Dela não decorre ao empregado e seus dependentes
eventual acréscimo financeiro, mas intelectual.
Descabe, por conseguinte, a exigência de contribuição previdenciária sobre os
valores pagos pela empresa a título de bolsas de estudo, seja aos próprios
funcionários, seja para seus dependentes.
O entendimento aplicado não destoa da jurisprudência firmada na Primeira
Seção, que sedimentou a orientação de que a contribuição previdenciária não
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.377 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000946/2007-94
18
incide sobre o auxílio-educação, que constitui investimento na qualificação dos
empregados e não integra a remuneração deles (empregados). Confiram-se:
(...)
A insurgência, pois, não merece prosperar.
Dessa forma, aplica-se à espécie a Súmula 83 do STJ, segundo a qual "não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", que é aplicável mesmo quando o
recurso especial é interposto com base na alínea "a" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ,
CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. MAJORO os
honorários recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem,
respeitados os limites e os critérios previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/2015.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro GURGEL DE FARIA Relator
(AREsp n. 1.399.395, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 29/09/2020)

Portanto, mesmo antes do advento da Lei no 12.513 não se computava bolsas de
estudo aos dependentes como salário de contribuição nos entendimentos majoritários judiciais,
ainda mais no contexto dos autos em que previstos em Convenção Coletiva de Trabalho e
prestadas em estabelecimento de ensino próprio. Prevalece a tese de que não possuem natureza
contraprestativa pelo trabalho.
Assim, dou provimento ao recurso especial do contribuinte no tema conhecido.
Eis minha declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 466
DF CARF MF
Original